Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ROL TAXATIVO ANS. NECESSIDADE CONSIGNADA EM RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE MORTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A agravante nasceu em março de 2022 e foi diagnosticada com nanismo, hidrocefalia, displasia óssea, epilepsia e desnutrição crônica grave, e está em internação hospitalar desde o nascimento, estando a necessidade de internação domiciliar devidamente justificada por relatório médico.

3. Presente, portanto, verossimilhança na alegação de que a internação domiciliar (presente no rol da ANS) representa procedimento eficaz, efetivo e seguro para a paciente, não sendo razoável que assuma o risco relatado pelo médico, enquanto não concluída a instrução processual.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.